Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Processo : 0724604-43.2022.8.07.0001 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (id. 56652863 - Pág. 7) da parte apelada. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator